Tribunal: TJMT
Processo: 1006055-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1006055-93.2025.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator
a
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), PREMIER TANGARA ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - CNPJ: 31.128.235/0001-97 (AGRAVADO), BRUNO SINHORETTO MANFRINATO - CPF: 405.457.598-62 (AGRAVADO), NILSEIA APARECIDA MANCHINI SINHORETTO MANFRINATO - CPF: 090.141.498-08 (AGRAVADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF:
783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra. Desa.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO
, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1o VOGAL E SEREM ACOMPANHADOS PELA 2a VOGAL, UNANIME
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ANALISADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO ANULADA PARA ANÁLISE DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento por ausência de preparo recursal, sem apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça previamente formulado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão monocrática que declarou a deserção do recurso de Agravo de instrumento, sem apreciação do pedido de gratuidade da justiça e sem oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o pedido de gratuidade da justiça não pode ser indeferido de plano, devendo ser oportunizado a parte comprovar os pressupostos legais.

4. A ausência de análise do pedido e de intimação para comprovar a gratuidade implica cerceamento do direito de acesso à justiça, configurando nulidade da decisão que reconheceu a deserção, sem observância do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental provido.

Tese de julgamento: “O pedido de gratuidade da justiça formulado expressamente pelo recorrente deve ser analisado antes da declaração de deserção do recurso”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, § 2o; 1.007, §4o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo interno interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA contra decisão monocrática que não acolheu Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do recurso, em razão da ausência de preparo, nos termos dos
arts
. 1.007 e 932, III, do Código de Processo Civil (id. 281729877).

A agravante alega que, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, houve formulação expressa de pedido de concessão da gratuidade da justiça tanto na petição inicial do Agravo quanto em manifestação posterior, o que afastaria a incidência imediata da deserção. Sustenta que a decisão agravada incorreu em
error
in procedendo
, por violação ao art. 99, §2o, do CPC, que impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para comprovar a hipossuficiência antes de indeferir o pedido de assistência judiciária. Além disso, aponta ofensa ao art. 1.007, §4o, do CPC, pois não foi oportunizado o recolhimento do preparo em dobro antes da decretação da deserção. Requer a reforma da decisão agravada, para que o recurso de Agravo de instrumento seja conhecido, com a apreciação do pedido de justiça gratuita (id. 287308396).

O agravado Premier Tangará Escola de Aviação Civil LTDA apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 293071366).

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se houve violação ao contraditório ao não se oportunizar a comprovação da hipossuficiência e o recolhimento em dobro das custas, apesar do pedido de justiça gratuita.

No caso, verifico que o recurso de Agravo de instrumento foi interposto em 28/02/2025, ocasião em que a parte agravante formulou pedido genérico de concessão da justiça gratuita, sem, contudo, juntar qualquer documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica.

Em 05/03/2025, foi publicada intimação, consoante id. 271689425, determinando à agravante o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. O prazo fluiu regularmente, encerrando-se em 07/03/2025, sem qualquer manifestação da parte, o que foi certificado em 08/03/2025 (id. 272799899).

A manifestação da agravante, reiterando o pedido de justiça gratuita e requerendo prazo para recolhimento das custas apenas foi protocolada em 10/03/2025 (id. 272835388), quando já consumada a preclusão.

É certo que o art. 99, §2o, do CPC estabelece que o pedido de justiça gratuita não pode ser indeferido de plano, devendo o magistrado oportunizar à parte, previamente, a comprovação da hipossuficiência. Entretanto, tal garantia processual não exime o litigante do dever de formular o pedido de forma minimamente fundamentada e instruída, especialmente no caso de pessoa jurídica, cuja hipossuficiência não é presumida e exige prova efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem comprometimento de suas atividades.

No caso, a agravante formulou pedido genérico de gratuidade sem qualquer comprovação e, mesmo intimada para recolhimento do preparo, permaneceu inerte. Apenas após a o decurso do prazo para manifestação buscou alegar nulidade, em conduta contraditória. A intimação para preparo já era suficiente para ensejar manifestação quanto à hipossuficiência, sobretudo diante da ausência de documentos. Sua omissão injustificada atrai a preclusão e afasta qualquer nulidade.

A ausência de qualquer providência dentro do prazo legal caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5o), além de configurar preclusão. Não cabe à parte alegar nulidade processual como escudo para sua própria inércia.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS AUTORIZADO E NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. Não há cerceamento de defesa ou violação do contraditório quando o recorrente, após ser expressamente intimado para comprovar o recolhimento da primeira parcela do preparo recursal, queda-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, conforme dispõem os
arts
. 932, III, e 1.007 do CPC.
4. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (§3o do art. 99 do CPC) pode ser elidida quando houver nos autos elementos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a benesse, cabendo ao magistrado analisar as circunstâncias do caso concreto.

5.
Não demonstra situação de hipossuficiência financeira o agravante que apresenta extratos bancários com movimentação regular e valores que revelam capacidade econômica para assumir compromissos financeiros, incompatível com a alegação de não poder arcar com as custas processuais, mesmo que parceladas.

6. O parcelamento das custas em três vezes, conforme autorizado pelo art. 98, §6o, do CPC, representa medida adequada e proporcional para garantir o acesso à justiça sem impor sacrifício excessivo, especialmente quando os elementos dos autos não comprovam situação de miserabilidade jurídica.

Tese de julgamento: "1.
A ausência de recolhimento do preparo recursal após expressa intimação e concessão de prazo para sanar a irregularidade constitui hipótese de deserção do recurso, impedindo seu conhecimento
. 2. O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos, sendo que a movimentação financeira regular, com valores significativos, constitui indício de capacidade financeira incompatível com a gratuidade. (N.U 1003864-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Portanto, não se constata omissão, contradição ou erro na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, nos termos dos
arts
. 1.007 e 932, III, do Código de Processo Civil, tampouco elemento que justifique sua reforma.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
o
VOGA
L)

Egrégia Câmara:

Recurso contra decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por ausência de preparo recursal.

A agravante alega que pleiteou expressamente em seu recurso a concessão da assistência judiciária gratuita e que o pedido jamais foi analisado.

Observa-se nos autos que ao interpor seu recurso a parte requereu em tópico próprio a gratuidade de justiça. (Id. 271653876)

Confira-se:

Na sequência sobreveio despacho com o seguinte conteúdo:

“Conforme certificado no id. 271666391, o presente recurso foi distribuído sem a devida comprovação do recolhimento do preparo recursal.

Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 48 horas, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso.”

A agravante se manifestou informando que realizou pedido de assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual não pagou o preparo recursal. (Id. 272835388)

Todavia, o recurso não foi conhecido por deserção, decisão mantida em sede de Embargos de Declaração. (Id. 272836865)

O art. 99, §2o, do CPC estabelece que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
”

No caso, constata-se que o pedido de justiça gratuita não foi analisado, isto é, nem mesmo houve a intimação da parte para comprovação de sua hipossuficiência, tampouco o indeferimento da benesse.

Ao contrário, declarou de pronto a inadmissibilidade do recurso por deserção, cerceando o direito fundamental de acesso à justiça.

Pelo exposto, divirjo da relatora e
dou provimento ao Agravo Interno
para anular a decisão monocrática que não conheceu o recurso, para o exame do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE
OLIVEIRA
(
RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para dar provimento ao recurso em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
2
a VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho
o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025